Tribunal: STF
Processo: ADI 2409
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-13
Data de publicação: 2002-03-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
        TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
FORMA DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS, PARA COMPOSIÇÃO DO
TRIBUNAL.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS ALÍNEAS
"a", "b", "c", "d" E "e", DO § 2º DO ARTIGO 74 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM A REDAÇÃO DADA
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 26, DE 13 DE ABRIL DE 2000.
        ALEGAÇÃO DE QUE TAIS NORMAS VIOLAM O ARTIGO 73,
§ 2º, INCISO I, E O ARTIGO 75 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        MEDIDA CAUTELAR.
1.      É realmente pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que, nos Tribunais de
Contas, compostos por sete membros, três devem ser nomeados
pelo Governador (um dentre membros do Ministério Público, um
dentre Auditores, e um de livre escolha) e quatro pela
Assembléia Legislativa.
        Só assim se pode conciliar o disposto nos
artigos 73, § 2º, incisos I e II, e 75 da Constituição
Federal.
2.      No caso, essa orientação não foi observada pela
E.C. nº 26, de 13 de abril de 2000, que deu nova redação às
alíneas "a", "b", "c", "d" e "e" do § 2º do art. 74 da
Constituição do Estado do Espírito Santo, como demonstrado
na inicial, que também evidenciou o preenchimento dos
requisitos para o deferimento da medida cautelar: a
plausibilidade jurídica da Ação e o "periculum in mora".
3.      Medida Cautelar deferida, para se suspender a
eficácia de tais alíneas.